Tribunal: TJMT
Processo: 1023442-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023442-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), ERCILIA DE ARAUJO COELHO - CPF: 326.723.739-49 (AGRAVANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS DA SILVA - CPF: 044.025.409-41 (AGRAVADO), MADEIREIRA TREVISO LTDA - ME - CNPJ: 16.891.126/0001-33 (AGRAVADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO (AGRAVANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SAMPAIO - CPF: 428.559.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO - CPF: 603.115.849-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO - CPF: 495.423.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Não pode ser conhecido o presente recurso no tocante à discussão sobre o valor atribuído à causa, face à preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pe
lo ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e por ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1023442-63.2021.8.11.0000, rejeitou os embargos, para manter o indeferimento do pedido de as
sistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes por entender não comprovada sua iliquidez momentânea para arcar com as custas judiciais (cf. Id. no 116293473).

Os agravantes reiteram a tese recursal de que não possuem renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; prosseguem dizendo que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Afirmam, ainda, que, “a regra legal geral relativa à atribuição ao valor da causa relaciona-se ao proveito econômico pretendido ou possibilitado pela pretensão levada a juízo. Especificamente nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação, nos termos do CPC, art. 292, IV, tal valor deve corresponder à avaliação da área ou do bem objeto do pedido”, de modo que “não se pode pretender que o valor da causa seja comparado com áreas que estejam aptas a livre exploração da agricultura, agropecuária e de atividades extrativistas”, razão pela qual, a manutenção do valor atribuído à causa constante na peça inicial é medida que se impõe.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, além da concessão da assistência judiciária gratuita, seja determinado o prosseguimento da tramitação processual “
tendo como valor da causa aquele atribuído na petição inicial
”, ou pelo menos “
seja retomado o processamento do agravo de instrumento e enfrentado o seu mérito pelo colegiado
” (cf. Id. no 134509664).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.

A declaração de estado de miserabilidade é de presunção relativa, por isso, precisa de prova para que o benefício seja concedido e, no caso, a recorrente não fez prova da alegada miserabilidade ou iliquidez momentânea, na, verdade, limitou-se a dizer que não possui recursos suficientes à condução do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No caso, não se vê, de pronto, traços de desacerto técnico da não concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente porque os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples alegação de que “
a viúva meeira tem atualmente 94 (noventa e quatro) anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1.100,00
”, até porque, no parágrafo imediatamente subsequente, eles próprios afirmam que “
apenas o plano de saúde da Sra. Ercilia custa mensalmente R$ 1.343,39, evidenciando-se que sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares
” (sic – cf. Id. no 113996496 - pág. 23/25 dos presentes autos).

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

(..)

Ausente, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Quanto ao valor atribuído à causa, assim dispôs a decisão recorrida:

Leitura dos autos de origem mostra que, em 07/10/2021, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa por verificar que este não correspondia ao proveito econômico, anotando expressamente que “
o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial
” (cf. Id. 67258319 dos autos de origem).

Quase um mês depois, mais precisamente em 04/11/2021, os autores/agravantes pediram reconsideração da ordem de emenda à inicial discorrendo sobre a “
possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias
” (cf. Id. no 69370857 dos autos de origem).

Vinte e um dias depois, em 25/11/2021, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelos recorrentes como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração e ratificando a ordem de emenda à inicial por entender que as circunstâncias mencionadas pelos autores/agravantes, notadamente a existência de outras demandas envolvendo o domínio do imóvel e o elevado valor da área, “
não possuem o condão de afastar a aplicabilidade das normativas em espécie acerca do valor da causa nas ações possessórias, especialmente porque a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão não mitigam os requisitos legais para admissibilidade/recebimento/processamento da demanda, especialmente quando analisado a capacidade econômica da parte postulante
” (cf. Id. no 71067136 dos autos de origem).

Somente então os autores interpuseram o presente recurso.

Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.

No caso, repita-se, os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão ordenatória de emenda à inicial para readequação do valor da causa na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiram pedir reconsideração nos próprios autos principais e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional face à “
possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias
” (cf. Id. no 69370857 dos autos de origem).

Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, os agravantes finalmente resolveram interpor o presente Agravo de Instrumento. É precisamente essa a narrativa fática que se extrai da própria petição inicial recursal (cf. Id. no 113996496 - pág. 6/10 dos presentes autos).

Relembro, porém, que “
é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal
” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão ordenatória de emenda à inicial, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração.

(...)

Assim, face à preclusão temporal, não pode ser conhecido o presente recurso no tocante à discussão sobre o valor atribuído à causa.

Como se vê, no presente Agravo Interno, os agravantes apenas reprisam teses amplamente analisadas e já refutadas, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022